Tribunal: TJMT
Processo: 1037553-49.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037553-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (RECORRIDO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037553-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Francisco Pedro Bezerra Cruz Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO.
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 16 (DEZESSEIS) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e adequadas aos passageiros.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.

REJEITAR a preliminar de continência e de ilegitimidade passiva suscitadas pela Ré CVC Agência de Viagens à defesa.

2.

NO MÉRITO, OPINO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos formulados pelos Autores, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR
a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC.

3.

OPINO
por CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos materiais
, na proporção de R$ 1.346,13 (um mil e trezentos e quarenta e seis reais e treze centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (21/09/2021), e correção monetária (INPC) a partir do desembolso (28/04/2021).

4.

OPINO, ainda, por
CONDENAR
as Rés, de forma solidária, à título de
danos morais
, ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Autor
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação (21/09/2021) e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Conforme relatado na sentença: “
Trata-se o presente caso de ação Indenização por Danos Morais e Materiais, onde o Autor alega que adquiriu da ré CVC Agência de Viagens um pacote de viagem com bilhetes da ré GOL LINHAS AÉREAS, além de hospedagem na cidade de Porto Galinhas/PE. Afirma que o voo de ida estava previsto para saída de Cuiabá/MT no dia 01/12/2020 às 5h10 com conexão em Brasília/DF às 7h50, e saída para o destino final programada para às 09h05 com desembarque previsto às 11h40. Sustenta, contudo, que ao desembarcar em Brasília/DF, recebeu a informação que o voo da conexão (Brasília/DF-Recife/PE) foi cancelado e somente foi remarcado para o mesmo dia às 00h30, chegando em Recife/PE somente às 3h30 do dia 02/12/2020, ou seja, um atraso de 16 horas.”

A Requerida, por sua vez, argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em razão de impedimentos operacionais.

Pois bem. Incontroverso o cancelamento do voo da conexão entra Brasília e Recife. Sabe-se que tais cancelamentos, ocorrem em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, o qual fora informado tão somente a chegada do autor para realizar a conexão, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC
(editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19)
e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público

(
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf
)
, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Nos referidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.º da Resolução 556/2020), senão vejamos:

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

No entanto, observa-se nos autos que a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo.

O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

Além do mais, consta da Lei n.º 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3º, §2º). Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo originariamente contratado, o que evitaria o atraso.

O desrespeito para com o consumidor é flagrante.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, ante a todos os transtornos sofridos até a chegada ao destino final.

Por outro lado, no tocante ao
quantum
arbitrado, entendo que o valor deve ser reduzido, visto que não se mostra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00, mantendo a sentença inalterada quanto a indenização pelo dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022